Tribunal: STF
Processo: RvC 4578
Classe: RvC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-05-19
Data de publicação: 1976-05-19

Ementa:
Revisão criminal. Competência. Se a matéria da revisão, nos termos em que foi colocada pelo peticionário, é diversa da que veio no recurso extraordinário, não é o Supremo Tribunal Federal competente para o pedido de revisão do processo. Aplicação analógica da Súmula 515. Pedido não conhecido, e remessa dos autos ao Tribunal competente.